Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANCHAT TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, processo no 0725323-64.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ZULEY FERREIRA PONTES JUNIOR, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu os pedidos de penhora de 30% do salário do Executado/Agravado, nos seguintes termos: “O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I - É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora de 30% da conta salário do executado. Preclusa esta decisão, fica intimada a parte exeqüente a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int.” Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que o cumprimento de sentença é oriundo de ação de cobrança, cujo objeto foi a emissão de cheque sem provisão de fundos. Alega que em janeiro de 2019, o comprovante de rendimentos do Requerido demonstra o percebimento de R$21.240,57 (vinte e um mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), de forma que se penhorado 20% ou 30% de seus vencimentos mensalmente, o Agravado continuará pagando seus compromissos, sem qualquer dificuldade. Salienta que a Agravante, ao contrário, por ser operadora de turismo, setor mais afetado pela Pandemis Covid-19, está sem faturamento desde março de 2020, passando por dificuldades financeiras. Sustenta a possibilidade de penhora de parte da verba salarial do Requerido, conforme entendimento jurisprudencial do e. STJ, nos Embargos de Divergência do Recurso Especial 1.518.169/DF, mitigou a impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar. No mesmo sentido, cita o EREsp 1.582.475/MG, o qual firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Conclui que a parte da remuneração que não for utilizada para pagamento de contas de cada mês, por exceder as necessidades de sustento e de sua família, será penhorável como qualquer outro bem de seu patrimônio, nos termos do Art. 854 do CPC, que autoriza o bloqueio, sem prévia ciência ao executado. Pugna, caso o pedido de penhora de percentual do salário do executado para quitação gradual da dívida no processo não seja acolhido, pelo acolhimento com relação a verba honorária de sucumbência (R$15.987,39), posto que possui natureza alimentar para o advogado. Cita legislação e jurisprudências aplicáveis ao caso. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, que sejam deferidas a penhora do percentual de 30% dos proventos do Agravado e, alternativamente, a penhora de parte dos rendimentos para quitação dos honorários advocatícios. Preparo acostado às fls. 1/2 do ID 25433871. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar da Agravante. O pleito de penhora de salário do Agravado não merece acolhida. Isso porque o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, de modo que essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. Outrossim, anoto que os casos concretos citados pelo Agravante não guardam relação com a hipótese dos autos e, ainda, a análise da jurisprudência moderna da Corte Superior aponta que a modificação de entendimento sustentada pelo Agravante inexiste. Observe-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes.2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1449354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 13/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.EXECUÇÃO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A Corte de origem, no julgamento do agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau, que consignou a impenhorabilidade do salário e que a penhora dos rendimentos não encontra respaldo legal.2. Deste modo, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no âmbito deste e. STJ acerca da matéria, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1327341/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018) Nesse contexto, sobre os honorários advocatícios de sucumbência, a egrégia 7a Turma Cível já se pronunciou em diversas oportunidades, destacando que a natureza alimentar de tal verba prevista no art. 85, §14 do CPC não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, sendo inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. (nesse sentido: Acórdão n.1045790, 07062435420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 19/09/2017; Acórdão n.1023231, 07013528720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, DJE: 16/06/2017; Acórdão n.802698, 20140020035272AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, DJE: 15/07/2014. Pág.: 125; Acórdão 1054531, 07113992320178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 23/10/2017). Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator